Tribunal: TJES
Processo: 5000680-10.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-10.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ADILSON GUILHERME LOIOLA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. (1). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A LEGITIMAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO RECORRENTE. RECORRIDO TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITOS DE CONTRATO QUE NÃO FOI POR ELE CELEBRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: “
[...]

a) A) DECLARAR a inexistência de débito no valor total de R$ 472,03 (quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), do contrato nº 1516292033 com vencimento em 01.03.2019; B) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso. [...]”
.

(3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.